Tribunal: STF
Processo: AI 124485
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA PELA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 487.
SE NO CASO DOS AUTOS, PELO QUE FICOU ENFATIZADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NÃO SE DISCUTIU A POSSE COM BASE NO DOMÍNIO, INEXISTE
DISSIDIO COM A SÚMULA, CUJOS PRECEDENTES DE QUE CUIDA TRATAM
DO RESGUARDO  DA POSSE DAQUELE A QUEM PERTENCE O DOMÍNIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.